Tribunal: TJBA
Processo: 0520088-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0520088-91.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DARIO ANDRADE SALOMAO Advogado(s): ADRIANO DOS SANTOS ANDRADE, INTI AMADEUS COLLIO INZUNZA, VICTOR HUGO CARDOSO DOS SANTOS, GUILHERME SUANNO GREGHI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ESTUPRO. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO QUALIFICADO. RUFIANISMO QUALIFICADO. EXPLORAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE, GRAVE AMEAÇA, VIOLÊNCIA E CONTROLE PSICOLÓGICO. ALICIAMENTO DE JOVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA MEDIANTE FALSA PROMESSA DE EMPREGO. PRODUÇÃO DE MATERIAL ÍNTIMO SOB COAÇÃO. AMEAÇAS DE MORTE E DE DIVULGAÇÃO DE IMAGENS ÍNTIMAS. CONTROLE DA ROTINA DA VÍTIMA E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA PROSTITUIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. VALIDADE DAS PROVAS DIGITAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA COM CÂMERA DESLIGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÕES RATIFICADAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DOS ARTS. 228, §2º, E 230, §2º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por DARIO ANDRADE SALOMÃO contra sentença proferida pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA, que o absolveu das imputações relativas aos crimes de organização criminosa e lesão corporal, mas o condenou pela prática dos delitos de extorsão, estupro, favorecimento à prostituição qualificado e rufianismo qualificado, fixando pena definitiva de 21 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa. Consta da denúncia que a vítima, jovem em situação de vulnerabilidade econômica, visualizou anúncio de emprego divulgado em rede social Facebook, no qual se prometia contratação para atuar como vendedora em loja situada em shopping center de Salvador, com remuneração elevada, carteira assinada e outros benefícios. Após contato inicial com a corré Manuela Andrade Salomão, a vítima foi orientada a encontrar-se com o recorrente, irmão da anunciante, ocasião em que passou a ser inserida em contexto de exploração sexual. Segundo o conjunto probatório, o recorrente conduziu a vítima a hotéis da capital baiana, inicialmente sob o pretexto de realização de fotografias necessárias para suposta contratação profissional, mas posteriormente passou a exigir imagens íntimas e nudez mediante exibição de arma de fogo, ameaças e intimidação psicológica. As fotografias passaram a ser utilizadas como mecanismo de coação para compelir a vítima à prática de programas sexuais. A instrução revelou que o recorrente mantinha controle contínuo sobre a vítima, determinando regras de comunicação com clientes, impondo restrições de comportamento e utilizando ameaças de morte, divulgação de imagens íntimas e perseguição familiar para impedir que ela abandonasse a prostituição. Consta, ainda, que o apelante agenciava programas sexuais, administrava os encontros em hotéis e recebia parcela dos valores obtidos pela vítima, apropriando-se economicamente da atividade sexual explorada. A vítima também relatou ter sido submetida a relações sexuais forçadas pelo recorrente, inclusive mediante violência física para imposição de sexo anal não consentido, além de filmagens realizadas durante os atos sexuais. Após tentar romper os vínculos com o acusado, passou a sofrer perseguições, monitoramento nas proximidades de sua residência e cobranças patrimoniais dirigidas a seus familiares, sob alegação de dívida decorrente dos gastos realizados com sua “publicidade”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença; (ii) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iii) determinar se os reconhecimentos pessoal e fotográfico são inválidos por inobservância do art. 226 do CPP; (iv) definir se houve nulidade das audiências realizadas por videoconferência em razão do depoimento da vítima com câmera desligada; (v) estabelecer se o delito de rufianismo qualificado deve ser absorvido pelo crime de favorecimento à prostituição qualificado; (vi) determinar se o conjunto probatório autoriza a manutenção das condenações pelos crimes de extorsão e estupro; e (vii) analisar a regularidade da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há violação ao princípio da correlação porque a sentença condenatória preserva integralmente o núcleo fático descrito na denúncia, limitando-se a atribuir adequada definição jurídica às condutas comprovadas nos autos, nos termos do art. 383 do CPP. 4. A referência ao genitor da vítima como sujeito passivo da extorsão não configura inovação fática, pois a denúncia já descrevia ameaças direcionadas ao núcleo familiar da ofendida e exigência patrimonial formulada aos seus familiares. 5. A quebra da cadeia de custódia das provas digitais não se presume e exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da integridade do material probatório, circunstância não evidenciada pela defesa. 6. As provas digitais foram regularmente submetidas ao contraditório e analisadas em conjunto com os demais elementos produzidos em juízo, inexistindo demonstração de manipulação, supressão ou interferência indevida. 7. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal ou fotográfico quando a autoria delitiva encontra amparo em conjunto probatório autônomo e judicializado. 8. O reconhecimento realizado em juízo revela-se confiável porque a vítima manteve convivência direta e prolongada com o recorrente no contexto dos crimes, circunstância que reduz significativamente a possibilidade de erro de identificação. 9. A realização de audiência por videoconferência com câmera desligada da vítima constitui medida legítima de proteção processual, compatível com o art. 217 do CPP e adequada à preservação da espontaneidade e segurança emocional da ofendida em crimes envolvendo violência sexual e exploração. 10. A ausência de impugnação imediata das alegadas irregularidades durante a audiência acarreta preclusão, especialmente diante da inexistência de demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa. 11. O conjunto probatório demonstra que o recorrente atraiu a vítima mediante fraude consistente em falsa promessa de emprego, submetendo-a posteriormente a ambiente de exploração sexual marcado por violência psicológica, intimidação armada e dominação emocional. 12. Os crimes previstos nos arts. 228, §2º, e 230, §2º, do Código Penal possuem autonomia típica e estrutural, pois o favorecimento à prostituição consuma-se com o aliciamento ou manutenção da vítima na atividade sexual, enquanto o rufianismo exige obtenção de proveito econômico da prostituição alheia. 13. O recorrente não apenas induziu e constrangeu a vítima a permanecer na prostituição, mas também controlou programas sexuais, intermediou encontros e recebeu vantagem econômica habitual decorrente da atividade explorada. 14. A configuração do crime de extorsão decorre das ameaças dirigidas à vítima e aos seus familiares, mediante cobrança de valores supostamente gastos com “publicidade”, em contexto de perseguição, intimidação e temor contínuo. 15. A palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes sexuais e patrimoniais praticados clandestinamente, sobretudo quando firme, coerente, linear e corroborada por outros elementos constantes dos autos. 16. O delito de estupro restou comprovado pelas declarações consistentes da vítima acerca das relações sexuais forçadas, inclusive mediante violência física para imposição de sexo anal sem consentimento. 17. A ausência de exame pericial conclusivo não impede a condenação por estupro quando o acervo probatório oral é harmônico, coerente e produzido sob o crivo do contraditório judicial. 18. A apreciação da prova deve observar as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ nº 492/2023, evitando-se interpretações fundadas em estereótipos de gênero ou mecanismos indiretos de revitimização. 19. A culpabilidade do recorrente revela-se acentuada diante da utilização contínua de mecanismos de dominação psicológica, exploração econômica, vigilância da vítima e manipulação de sua vulnerabilidade emocional e financeira. 20. A circunstância judicial relativa ao modus operandi foi corretamente valorada negativamente em razão do elevado grau de sofisticação da empreitada criminosa, iniciada mediante falsa promessa de emprego e desenvolvida por meio de ameaças, coerção e exploração sexual sistemática. 21. A dosimetria da pena comporta correção de ofício, inicialmente, quanto aos cálculos da exasperação promovida na primeira fase, observada a vedação à reformatio in pejus. 22. Reconhecido o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, as reprimendas devem ser somadas, perfazendo a pena definitiva de 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 23. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A emendatio libelli não configura nulidade quando preservado o núcleo fático descrito na denúncia.” “A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração da prova e efetivo prejuízo defensivo.” “A inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos probatórios independentes.” “O depoimento da vítima possui especial relevância probatória nos crimes sexuais e de exploração sexual praticados em contexto clandestino.” “Os crimes de favorecimento à prostituição qualificado e rufianismo qualificado possuem autonomia típica e admitem concurso material.” “A audiência por videoconferência com câmera desligada da vítima não enseja nulidade quando assegurados contraditório, ampla defesa e ausência de prejuízo concreto.” “A análise probatória em crimes de violência sexual deve observar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.” “A correção da dosimetria da pena pode ser promovida de ofício para adequação aos critérios jurisprudenciais, desde que respeitada a vedação à reformatio in pejus.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 158-A, 212, 217, 226, 383 e 563. CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 158, 213, 228, §2º, e 230, §2º. Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Resolução CNJ nº 492/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 196572/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025. STJ, AgRg no HC 858508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024. STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.12.2021. STJ, AgRg no HC 741046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023. STJ, AgRg no HC 905928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024. STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, Quinta Turma, j. 24.03.2015. STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Desa. Conv. Marilza Maynard, Sexta Turma, j. 06.05.2014. TJ-BA, APL 07000258720218050141, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal, j. 08.02.2022. TJ-BA, APL 05086713920208050001, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal, j. 08.07.2021. STJ, AREsp 2.599.925/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024. STJ, AgRg no HC 852.027/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.12.2023. TJ-BA, Apelação 80004101020248050213, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal, j. 24.07.2025. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 0520088-91.2017.8.05.0001, tendo como apelante DARIO ANDRADE SALOMÃO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do apelante DARIO ANDRADE SALOMÃO, e, de ofício, promover a correção dos cálculos da dosimetria da pena, redimensionando a pena definitiva do réu para 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74